Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807869-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MARIA LIMA SÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO Nº 0807869-87.2018.8.14.0000.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO.

ADVOGADA: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO– OAB/PA 17.067.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5058754, PUBLICADO EM 11/05/2021.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: LÉA RAMOS BENCHIMOL.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão é relotação de servidor público, ou seja, a movimentação do servidor com o cargo para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, com ou sem mudança de sede, é um ato discricionário da Administração, mas esta relotação deverá sempre respeitar os direitos do servidor, bem como o interesse da administração pública. Assim, mesmo em se tratando de ato discricionário, faz-se necessário que a relotação seja motivada, para que se saiba qual o caminho adotado pelo administrador, de maneira que, se o ato administrativo prejudicar interesse de terceiro, deverá, obrigatoriamente, independentemente de ser ato vinculado ou discricionário, revestir-se de motivação, possibilitando a aferição da sua legalidade.

2.

O Acórdão ID. 5058754 foi bastante claro e demonstrou não haver nem uma omissão, contradição ou obscuridade. Apenas rediscutir matéria muito bem debatida no acordão e julgado no colegiado.

3.

Conheço dos embargos de declaração e nego provimento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807869-87.2018.8.14.0000.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO.

ADVOGADA: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO– OAB/PA 17.067.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 5058754, PUBLICADO EM 11/05/2021.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: LÉA RAMOS BENCHIMOL.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de curralinho

em face do acórdão id. 5058754, publicado em 11/05/2021
, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante
.

Alega que a decisão padece de omissão/contradição quanto ao argumento de que cabe ao poder judiciário analisar os atos da administração pública unicamente quanto a sua legalidade, para que não incorra no desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Aduz, ainda que o assunto seja a respeito de servidores pertencentes ao quadro do município, o judiciário não pode intervir no trato Administrativo de modo indiscriminado e desarrazoado, prejudicando as políticas públicas locais e os modelos de gestão administrativa.

A parte contraria devidamente intimado não apresentou contrarrazões (ID.5284427)

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, visivelmente não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão ID. 5058754 foi bastante claro e demonstrou todos os pontos trazidos no recurso.

O cerne da questão é relotação de servidor público, ou seja, a movimentação do servidor com o cargo para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, com ou sem mudança de sede, é um ato discricionário da Administração.

Todavia, esta relotação deverá sempre respeitar os direitos do servidor, bem como o interesse da administração pública. Assim, mesmo em se tratando de ato discricionário, faz-se necessário que a relotação seja motivada, para que se saiba qual o caminho adotado pelo administrador, de maneira que, se o ato administrativo prejudicar interesse de terceiro, deverá, obrigatoriamente, independentemente de ser ato vinculado ou discricionário, revestir-se de motivação, possibilitando a aferição da sua legalidade.

Verificou-se, que a simples alegação trazidas pelo município de que os alunos irão sofrer com a falta de aula em virtude da ausência da professora, não tem o condão de suprir a necessária motivação para a prática dos mencionados atos administrativos de lotação, que já está na zona urbana a mais de dez anos desenvolvendo suas atividades. fls 62.( portaria de remoção para zona urbana).

Então os argumentos trazidos e apenas uma rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 12/07/2021